Tribunal: TJDFT
Processo: 0709743-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709743-06.2019.8.07.0018 RECORRENTE: PATRÍCIA DE SOUZA E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ISONOMIA SALARIAL. HORA TRABALHADA. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O legislador determinou de forma clara o mecanismo para a redução gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa, em face do reajustamento progressivo dos vencimentos concedidos no Anexo I da Lei número 5.008/2012, havendo sua absorção pelas parcelas do aumento. 2. Não obstante o determinado na lei de regência, a última parcela do aumento, prevista para o dia 1o de setembro de 2015, ainda não foi implementada, razão pela qual não houve a extinção da mencionada Gratificação, que se consumaria na mesma data, tudo com a finalidade de evitar qualquer redução na remuneração dos servidores. 3. Os custos do implemento das parcelas remuneratórias são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Descabe, em melhores palavras, determinar o pagamento de reajustes sem prévia existência de recursos, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário. 4. A garantia de irredutibilidade de vencimentos não pode ser confundida com o direito adquirido a determinada forma de composição dos vencimentos. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 3o da Lei 5.174/2013, e a Lei 5.008/2012, ao argumento de que referida norma não foi corretamente aplicada na implementação do reajuste dos vencimentos e correção do valor-hora de trabalho incidentes a partir da extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, aos que desempenham a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 3o da Lei 5.174/2013, porquanto “Na via especial, não cabe a análise de tese recursal que demande a interpretação de legislação local, ante o impeditivo descrito na Súmula 280/STF” (AgInt no REsp 1665746/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 18/12/2018). No mesmo sentido, o EDcl no AgInt no REsp 1812243/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 3/6/2020. Ademais, em relação à alegada violação à Lei 5.008/2012, o apelo especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1569294/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004